Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-70.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. Inconformismo da apelante contra improcedência do pedido. Pleito de reforma, sob alegada simulação de compra e venda e pedido para minoração da verba honorária de sucumbência ao máximo de 20% do valor da causa. Não cabimento. Instrumento de alteração e consolidação de contrato social

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. Inconformismo da apelante contra improcedência do pedido. Pleito de reforma, sob alegada simulação de compra e venda e pedido para minoração da verba honorária de sucumbência ao máximo de 20% do valor da causa. Não cabimento. Instrumento de alteração e consolidação de contrato social por meio do qual o "de cujus" transferiu para a apelada, sua filha e irmã da apelante, 25% de suas cotas sociais. Compra e venda não demonstrada. Cessão das cotas sociais que atendeu às formalidades legais. Anuência da outra sócia, cônjuge sobrevivente. Não caracterização de doação inoficiosa. Valor nominal das cotas sociais (R$ 2.500,00) bastante inferior ao monte-mor (cerca de 1,5 milhão). Cessionário acometido de câncer em fase de terminalidade. Ausência de prova de comprometimento de sua capacidade cognitiva. Apelante que não se interessou pela dilação probatória. Honorários advocatícios. Percentual de até 20% do valor da causa que se mostra ínfimo. Mantido o arbitramento. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.